Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de homologação de acordo de guarda de menor impúbere. Genitores. Pretensão de outorga da guarda a terceiros. Melhor interesse da infante. Conflito de interesses entre genitores e filha. Curador especial. Nomeação. Postulação formulada pelo Ministério Público. Fiscal da ordem jurídica. assunção da posição de defesa da menor. Cumulação de funções. Inviabilidade. Nomeação de curador especial. Atribuição do encargo à Defensoria Pública. Previsão e Imperativo legal (CPC, art. 72, I; ECA, art. 142, p. único; LC no 80/94, art. 4o, XVI). Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública em face da decisão que, nos autos de homologação de acordo extrajudicial de transferência temporária de guarda de menor a terceiros, promovera a nomeação do órgão defensorial como curador especial da infante cuja guarda faz o objeto do pedido, defronte colisão de interesses da infante com os dos genitores, com fulcro no artigo 72, I e parágrafo único, do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da subsistência de estofo legal apto a autorizar a nomeação do órgão defensorial como curador especial, perquirindo-se, para tanto, a existência de colidência entre os interesses da menor e de seus representantes no processo de origem, hábil a legitimar a subsunção do havido à previsão do estatuto processual, conquanto o Ministério Público já esteja oficiando no processo (CPC, art. 72, I e parágrafo único).
III. Razões de decidir
3. A nomeação de curador especial a menor no curso de ação específica de homologação de acordo de guarda destina-se a velar pelos interesses do representado e assegurar a defesa dos interesses da infante, conquanto não figure como parte na demanda, obstando que seja desequilibrado em razão de eventual colidência de interesses entre a menor e seus genitores, ante o fato de que a formulação compreende a transferência da guarda da filha a terceiros.
4. Vislumbrada a possibilidade de subsistência de conflito de interesses entre os genitores e a filha menor cuja transferência de guarda é postulada em ambiente consensual, por compreender o consensuado a transmissão da guarda da infante a terceiros, o havido enseja a nomeação de curador especial destinado a velar pelos interesses da menor, consoante determina o legislador processual como forma de proteção dos direitos e interesses do incapaz, não sendo apto a afastar esse imperativo processual o fato de o Ministério Público atuar no processo como fiscal da ordem jurídica, pois distintas a atuação do parquet e a reservada ao curador especial (CPC, art. 72, I; ECA, art, 142, p. único).
5. Conquanto não figure como parte em ação em que é discutida justamente sua guarda, defronte a gênese processual que ostenta, mas aferido que desponta a criança como maior interessada no desfecho da lide, ressoa imperativa a nomeação de curador especial para atuar na defesa dos seus interesses, tornando inviável cogitar-se de desnecessidade da medida sob o prisma de que o Ministério Público já atua no processo na condição de fiscal da ordem jurídica, pois distinta a atuação do parquet do múnus inerente à curadoria especial, e, assim, descerrada situação de nomeação e atuação da curadoria especial, o encargo pode ser legitimamente conferido à Defensoria Pública, pois tem entre suas funções institucionais justamente o exercício do encargo (Lei Complementar no 80/94, art. 4o, XVI).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.